Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713116-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Mantenho, pelos mesmos fundamentos, a decisão de ID 25622518, mesmo diante da juntada de novos documentos. Atente-se o interessado para o fato de que o Banco do Brasil é a instituição financeira integrante da relação jurídico-processual. Não há qualquer comprovação de que a estatal tenha cedido o crédito discutido nos autos da execução no 0703475-21.2018.8.07.0001, seja à FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, seja à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., ou até mesmo à FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A. Certifique-se o transcurso do prazo para recurso e, em havendo passado in albis, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora